Tribunal: TJDFT
Processo: 0753474-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753474-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VMG CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: JOAO VITOR PINHEIRO DE MENEZES BRASCHER DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VMG CORRETORA DE SEGUROS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença de no 0747351-16.2024.8.07.0001, movido por JOÃO VITOR PINHEIRO DE MENEZES BRASCHER. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante, nos seguintes termos (ID 220404207): “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por VGM CORRETORA DE SEGUROS LTDA (ID. 218853849). Aponta a nulidade de citação na fase de conhecimento e a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Decido. Consoante já destacado na decisão de ID. 217983242, a questão já resta preclusa, eis que não arguida na ação de conhecimento. A despeito de a questão atinente à legitimidade passiva ser de ordem pública, chamo atenção para o fato de que o AR de ID. 194047015, dos autos principais, comprova que a citação da primeira executada foi realizada no endereço constante do seu CNPJ à época (ID. 192308652). Assim sendo, tem-se que a sua citação ocorreu de forma válida, tendo a primeira exequente optado por se abster de integrar a relação processual no momento oportuno. Para além disso, ao contrário do quanto aduz a excipiente, a análise da matéria atinente à ilegitimidade passiva requer dilação probatória, não podendo ser alegada, portanto, por meio de exceção de pré-executividade. Diante disso, REJEITO a exceção de pré-executividade. Ciente do AGI de no 0751296-14.2024.8.07.0000 interposto pelo exequente em face da decisão de ID. 218086124, cujo pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido. Não tendo havido a apresentação de cópia do recurso, prejudicado o juízo de retratação. Para apreciação do pedido de ID. 218086124, venha pelo exequente planilha atualizada do débito, no prazo de 15 dias.” Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo, com base no art. 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, evitando-se a ocorrência de graves e irreparáveis prejuízos à agravante, ante a execução de obrigação que nunca esteve sob sua responsabilidade jurídica. No mérito, pede a reforma integral da decisão impugnada, reconhecendo-se a nulidade da citação, tendo em vista a violação ao art. 289 do CPC e ao contraditório e ampla defesa, bem como a ilegitimidade passiva manifestada nos autos em conformidade com o art. 485, inciso VI, e art. 803, inciso I, ambos do CPC, para que seja a agravante excluída do polo passivo da execução. Subsidiariamente, pede seja determinada a realização de nova citação, observando os procedimentos corretos e respeitando os direitos constitucionais da agravante. Aponta, em síntese, ter sido inadvertidamente incluída no polo passivo da execução, por equívoco, pois nunca manteve qualquer relação jurídica com a parte requerente ou responsabilidade sobre a dívida em discussão, sendo o débito alegado de responsabilidade da empresa Integra Assistência Médica S.A., operando sob o nome fantasia "Blue Company". A confusão entre as empresas foi favorecida pelo fato dos nomes fantasia semelhantes apresentados pelas empresas, apesar de a responsabilidade pelos atos em questão pertencer exclusivamente à "Blue Company". A agravante (VMG Corretora), ao contrário, é uma corretora de seguros sem qualquer vínculo com os serviços ou obrigações provenientes dos negócios da Integra Assistência Médica. Afirma que, na ação originária, sua citação foi efetivada erroneamente em endereço não correspondente ao seu registro oficial na Receita Federal, sendo enviada para Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, na Cidade Industrial de Curitiba, quando, na verdade, sua sede legal encontra-se situada na Rua Coronel Ottoni Maciel, Vila Izabel, Curitiba-PR. Somado ao erro de endereço, o Aviso de Recebimento foi assinado por uma pessoa sem poderes de representação da empresa, circunstância que comprometeu a validade da citação e impediu a agravante de exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal (ID 67316481). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi comprovado o recolhimento do preparo (ID 6731649). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença movido pelo ora agravado em face de Blue Planos de Saúde Corretora de Seguros LTDA e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A, através do qual busca o cumprimento imediato da obrigação de disponibilizar novo plano de saúde ao exequente, finalizando a portabilidade, sem exigência de carência ou cobertura parcial, no prazo de 05 dias, mantendo-se responsável pela prestação de serviço, sob pena de multa diária; e que as executadas promovam o pagamento das condenações em danos morais e materiais no importe de R$ 5.320,00 devidamente atualizado (ID 216123240). Citada nos autos executórios ao ID 216411840, a executada, ora recorrente, ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, através do qual defendeu a tese de ilegitimidade passiva, sob os mesmos fundamentos ora ventilados (ID 216826828). A decisão de ID 217983242 indeferiu a impugnação apresentada, por entender que a questão se encontra preclusa, pois não arguida na ação de conhecimento. Contra a referida decisão não foi interposto recurso. Posteriormente, ao ID 218853849 a ora recorrente apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo sua ilegitimidade passiva e nulidade da citação no processo de conhecimento. A decisão de ID 220404207 rejeitou a exceção, do que decorreu o presente recurso. Conforme consta, nesta sede a agravante alega sua ilegitimidade passiva e a nulidade da citação efetivada na origem (ID 67316481). Na hipótese, observa-se do feito originário (autos no 0713250-50.2024.8.07.0001) que a ora agravante foi regularmente citada no endereço constante do cadastro de inscrição da pessoa jurídica à época: Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, no 5175, Cidade Industrial, Curitiba – PR (IDs 192308652 e 194047015), mas não se manifestou no feito, tendo sua revelia declarada ao ID 197759643. Neste ponto, não obstante teça considerações acerca da nulidade da citação efetivada, as razões não merecem guarida, isso porque (i) na forma do art. 278 do Código de Processo Civil, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”, medida não adotada pela parte, eis que, ao se manifestar pela primeira vez no feito (ID 216826828), nada aduziu sobre a temática; e (ii) o mencionado mandado citatório fora encaminhado para o endereço indicado na cadastro da pessoa jurídica e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre o desconhecimento do local de funcionamento da pessoa jurídica. Assim, não há se falar em nulidade da citação efetivada. Dentro desse contexto, constatada a validade da citação na ação originária, incabível a discussão acerca da legitimidade passiva quanto à responsabilidade pela dívida na fase de cumprimento de sentença, porquanto tal matéria de defesa poderia ter sido arguida em contestação. É de se recordar que, na forma do art. 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Outrossim, não obstante o art. 525, § 1o, II, do CPC autorize a alegação da matéria na impugnação ao cumprimento de sentença, é cediço que a ilegitimidade passiva passível de ser arguida neste momento processual é aquela que ressai da própria fase executiva, não podendo ser arguida a ilegitimidade que foi ou poderia ter sido arguida na fase de conhecimento. Conforme lições do professor Fabricio Lunardi: “(...) essa alegação somente pode dizer respeito a ilegitimidade de parte na execução se isto não foi e não poderia ter sido objeto da fase de conhecimento. Se a ilegitimidade de parte é a mesma que foi levantada ou poderia ter sido arguida na fase de conhecimento, a questão estará preclusa, não podendo ser alegada em fase de cumprimento de sentença.” (LUNARDI, Fabricio Castagna. Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 2016, p. 716) - g.n. No mesmo sentido, precedentes desta Corte de Justiça sobre as questões objeto de análise: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA FASE EXECUTIVA. DEVEDOR RECONHECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO À DISCUSSÃO PERTINENTE À FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUJEITAS À PRECLUSÃO. CITAÇÃO. ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇOS DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO SÓCIO DIRETOR. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE RESSALVAS. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VÁLIDAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 508 do Código de Processo Civil - CPC que: ‘transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’. O dispositivo trata da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado pode alegar ilegitimidade de parte (art. 525, § 1o, II, do CPC). Dispõe o art. 779 do CPC sobre quem pode figurar no polo passivo da execução - dispositivo aplicável ao cumprimento de sentença. O inciso I prevê que a execução pode ser movida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Ou seja, no cumprimento de sentença, a legitimidade é determinada pelo conteúdo da sentença - ou acórdão - condenatório. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública - cognoscível de ofício - e que possa ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, há sujeição à preclusão consumativa se, regularmente intimada e possibilitado o exercício do contraditório, a parte não formula sua defesa no momento processual oportuno. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, a fase de conhecimento tramitou à revelia da ré, ora agravante, que condenada na obrigação de pagar quantia certa. Portanto, a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois sua obrigação foi reconhecida na sentença, que é título executivo judicial. É incabível o revolvimento à discussão sobre o mérito da demanda - se foi adequada sua condenação. A matéria encontra-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. 5. A citação é ato indispensável para a validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC. Caso não sejam observadas as prescrições legais, a citação será nula (art. 280 do CPC). Se realizado o ato por correio, caso o endereço do destinatário esteja situado em loteamento com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente (art. 248, § 4o, do CPC). 6. Se a citação no domicílio da pessoa jurídica for frustrada, não há óbice que o ato seja realizado no endereço dos sócios diretores, que são seus representantes, salvo disposição contrária nos atos constitutivos (art. 75, VIII, do CPC). 7. Na hipótese, houve tentativa de citação no endereço que consta no cadastro da pessoa jurídica na junta comercial, também indicado na petição inicial. Todavia, a diligência foi infrutífera, pois constou no Aviso de Recebimento que o réu se mudou do local. Portanto, são válidas a citação e as intimações realizadas no endereço do sócio diretor, recebidas sem ressalvas por funcionário do loteamento residencial, responsável pelo recebimento de correspondências. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (0715064-71.2022.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2022) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. FINALIDADE ATINGIDA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre desconhecimento do local de funcionamento da pessoa jurídica, implica em citação válida. Precedentes. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, o qual determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte. 2.1. Se o mandado citatório cumpriu o fim a que se destina, não há que se falar em nulidade, porquanto ausente qualquer prejuízo ou ocorrência do cerceamento de defesa. 3. A discussão acerca da ilegitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença por se tratar de matéria que poderia ter sido deduzida na fase de conhecimento, sofre os efeitos da preclusão. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (0708521-19.2017.8.07.0003, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/01/2020) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO CORRETO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO POR PESSOA SEM VÍNCULO COM A EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO PROCESSUAL VÁLIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação efetuada na sede de pessoa jurídica, recebida por pessoa que não aponta ausência de poderes para recebê-la, não torna nulo, por si só, o ato processual. 2. In casu, a mera alegação da agravante de que a citação fora recebida por pessoa estranha a empresa, embora tenha sido entregue no endereço correto, não afasta a validade e regularidade do ato. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07103536220188070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 26/02/2019) - g.n. Nestes termos, não se constata a probabilidade do direito vindicado a autorizar o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator